Tribunal: TJSP
Processo: 0005053-20.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Laudo psiquiátrico como condição para a progressão. Não acolhimento. Parecer psicossocial acostado aos autos suficiente para análise de cumprimento do requisito subjetivo. Exame criminológico favorável. Decisão bem fundamentada. Atestado de bom

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Recurso do Ministério Público. Cassação da r. decisão por ausência de requisito subjetivo. Laudo psiquiátrico como condição para a progressão. Não acolhimento. Parecer psicossocial acostado aos autos suficiente para análise de cumprimento do requisito subjetivo. Exame criminológico favorável. Decisão bem fundamentada. Atestado de bom comportamento carcerário. Sentenciado vivenciando o regime intermediário, sem intercorrência desabonadora. Manutenção da decisão, sob pena de retrocesso no processo de ressocialização do sentenciado – AGRAVO DESPROVIDO.